Tribunal: TJDFT
Processo: 0734829-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por EBM CONSTRUTORA LTDA - ME contra a decisão interlocutória (ID 138045556 dos autos originários), proferida em sede de ação de conhecimento que move em face de SPLÊNDIDO LIFE STYLE, que indeferiu a prejudicial de decadência. Não houve pedido liminar. Em ID 43387208, as partes comunicam a realização de acordo extrajudicial. É o relatório. DECIDO. Conforme se verifica do andamento processual, na intranet, verifica-se que o processo de origem (no 0718918-47.2021.8.07.0020), da 3a Vara Cível de Águas Claras, fora sentenciado, em 14/02/2023, nos termos seguintes (ID 149507445): (...) Homologo, para que produza seus jurídicos efeitos, o acordo celebrado entre as partes (ID 149196992 e respectivos anexos), cujos termos passam a fazer parte da presente sentença. Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, em face da transação, nos termos da alínea "b" do inciso III do artigo 487 do CPC. Ficam as partes dispensadas do pagamento das custas finais, nos termos do art. 90, § 3o, do CPC. Honorários advocatícios conforme pactuado entre as partes. Em caso de inadimplemento, poderá a parte credora requerer, nestes autos, a deflagração do cumprimento de sentença homologatória do acordo, devendo apresentar planilha atualizada do débito. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. Publicada esta sentença, independente de certidão emitida pela secretaria, fica desde já certificado o trânsito em julgado, diante da ausência de interesse recursal no presente caso. Ausentes novos requerimentos, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. (...) Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271). Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora